Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603598-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
15/08/2023
Número: 0603598-88.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JARDEL FERNANDO FREITAS -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JARDEL FERNANDO FREITAS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
JARDEL FERNANDO FREITAS (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43684479
14/08/2023
21:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.241

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603598-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JARDEL FERNANDO FREITAS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: JARDEL FERNANDO FREITAS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. NÃO
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS
G A S T O S
E L E I T O R A I S .
IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO
QUANTO À REGULARIDADE DA FORMA
E DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E
ALIMENTAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO, COM CNPJ, E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. RESTITUIÇÃO. NÃO
C O M P R O V A Ç Ã O .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. Os gastos eleitorais de natureza
financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do
art. 8º, ambos da Resolução TSE
23.607/2019, só podem ser efetuados por
meio de cheque nominal cruzado,
transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário, débito em conta, cartão de
débito da conta bancária ou PIX, somente
Num. 43684479 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421024702600000042644995
Número do documento: 23081421024702600000042644995
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:05

se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

2. A regularidade dos gastos eleitorais
efetuados com uso de verba pública está
condicionada à apresentação, na prestação
de contas, do respectivo documento fiscal
ou equivalente, bem como da prova de que
o pagamento foi efetuado ao destinatário
informado.

3. A ausência do CNPJ da campanha no
documento fiscal comprobatório da despesa
descaracteriza o gasto como sendo
eleitoral, impedindo o uso de recursos
arrecadados para seu pagamento.

4. O pagamento de despesas com
combustíveis e alimentação deve conter
detalhamento acerca dos respectivos
beneficiários, a fim de não caracterizar burla
à vedação contida no art. 35, §§ 6º e 11, da
Res. TSE 23.607/2019.

5. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento
da prestação de contas.

6. Contas desaprovadas com determinação
de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JARDEL
FERNANDO FREITAS, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Num. 43684479 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421024702600000042644995
Número do documento: 23081421024702600000042644995
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:05

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453272).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43526989), em
que foram apontadas divergências, sobre as quais manifestou-se o candidato (id.
43537287), com apresentação de retificadora (id. 43536633 e seguintes).

Em razão da retificação feita, o setor técnico expediu novo parecer de
diligências (id. 43536633), solicitando esclarecimentos complementares.

Em nova manifestação nos autos (id. 43593937), o candidato apresentou
documentação (id. 43593938) e pugnou por novo prazo para juntada de comprovantes de
pagamentos, o que foi deferido (id. 43616792), tendo, contudo, transcorrido in albis o
prazo concedido sem manifestação pelo prestador.

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
aprovação com ressalvas das contas prestadas (id. 43599900).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43611482).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 12.961,50, sendo: R$
1.195,00 provenientes de doação de recursos estimáveis em dinheiro, oriundos do FEFC,
pelo partido; R$ 10.000,00 em recursos financeiros, também oriundos do FEFC,
repassados pelo partido; e R$ 1.766,50 em recursos repassados pelo partido, oriundos de
Outros Recursos.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 331 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

Num. 43684479 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421024702600000042644995
Número do documento: 23081421024702600000042644995
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:05

1) Falta de comprovação de pagamentos efetuados com recursos do FEFC
(item “7.1.1”);

2) Pagamento de despesas com o FEFC sem o CNPJ da campanha (item
“7.2”);

3) Não comprovação do recolhimento de recursos não utilizados, oriundos do
FEFC (itens “1.2” e “9”);

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Falta de comprovação de pagamentos efetuados com recursos do
FEFC (item “7.1.1”);

Segundo o parecer conclusivo, o candidato não comprovou os pagamentos
referentes às seguintes despesas:

Acerca de tal irregularidade, o candidato limitou-se a requerer mais prazo
para apresentação dos comprovantes, sem que nada tenha sido apresentado
posteriormente.

A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na
Resolução TSE 23.607/2019, deixando o candidato de juntar toda a documentação
obrigatória, mais especificamente os comprovantes de gastos com recursos do FEFC.

A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
Num. 43684479 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421024702600000042644995
Número do documento: 23081421024702600000042644995
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:05

que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha;

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;

e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida
pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 33 desta
Resolução;

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, caso
não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;

h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.

[...] [grifou-se]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou
Num. 43684479 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421024702600000042644995
Número do documento: 23081421024702600000042644995
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:05

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP). [grifou-
se]

A ausência do contrato firmado com a pessoa de Junior Cesar Fernandes foi
suprida por meio do documento juntado no id. 43593938.

Todavia, não comprovou o candidato, conforme lhe competia, apesar de
intimado para tanto, os respectivos pagamentos.

Acerca das formas de pagamento admitidas pela norma de regência, assim
dispõe o art. 38 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Não tendo o candidato comprovado os pagamentos efetuados ao fornecedor
Junior Cesar Fernandes, resta frustrada, portanto, a fiscalização quanto à obediência à
forma prescrita pela legislação.

Insta consignar, ainda, que nada consta acerca de tais pagamentos no
extrato bancário (id. 43536724), o que inviabiliza a verificação quanto ao efetivo
pagamento e seu real destinatário.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
que pagou para a pessoa certa, especialmente quando a prova contida nos autos aponta
em sentido contrário.
Num. 43684479 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421024702600000042644995
Número do documento: 23081421024702600000042644995
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:05

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação.

É o que determina o art. 79 da Resolução de regência:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao
Tesouro Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da Resolução TSE
23.709/2022, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para
fins de cobrança.

2) Pagamento de despesas com o FEFC sem o CNPJ da campanha (item
“7.2”);

De acordo com o parecer conclusivo, houve o pagamento de despesas com
recursos do FEFC sem emissão de comprovante com o CNPJ da campanha, em violação
ao disposto no art. 60 da Resolução TSE 23607/2019. São elas:

Num. 43684479 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421024702600000042644995
Número do documento: 23081421024702600000042644995
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:05

Acerca desse apontamento, o candidato nada manifestou, limitando-se a
solicitar dilação de prazo para tanto sem que nada tenha sido apresentado.

Acerca da comprovação dos gastos eleitorais, assim disciplina o art. 60 da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [grifou-se]

No caso dos autos, verifica-se que os comprovantes das despesas apontadas
como irregulares, juntados aos autos, não identificam sequer o nome do destinatário, o
que impossibilita a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, da regularidade dos pagamentos,
salientando-se, ainda, o fato de que se referem a gastos com alimentação e combustíveis.

Acerca das despesas com alimentação e combustível, importante frisar o
contido no art. 35 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e
não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal da candidata ou do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
Num. 43684479 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421024702600000042644995
Número do documento: 23081421024702600000042644995
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:05

candidato na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que se
refere a alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas.

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim. [grifou-se]

Dessa forma, tem-se que não podem ser considerados gastos eleitorais e,
portanto, não poderiam ser suportados pelos recursos arrecadados pela campanha, as
despesas cujos comprovantes não contêm a identificação do beneficiário e o CNPJ da
campanha, sendo, ainda, pela própria natureza da despesa, sujeitas a detalhamento para
garantir que não violam o disposto na legislação de regência.

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 445,55 (quatrocentos e quarenta
e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado
na forma do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante GRU, no prazo de 05
(cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento
dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.

3) Não comprovação do recolhimento de recursos não utilizados,
oriundos do FEFC (itens “1.2” e “9”);

Num. 43684479 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421024702600000042644995
Número do documento: 23081421024702600000042644995
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:05

Conforme consignado no parecer técnico conclusivo, o candidato não
comprovou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos financeiros recebidos do
FEFC e não utilizados, no montante de R$ 1.777,55 (mil, setecentos e setenta e sete
reais e cinquenta e cinco centavos).

Acerca da irregularidade, o candidato nada disse.

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata
ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação
de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos
na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas. [grifou-se]

Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que o candidato, ao
protocolar sua prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as
Num. 43684479 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421024702600000042644995
Número do documento: 23081421024702600000042644995
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:05

sobras financeiras de acordo com a origem dos respectivos recursos, bem como que
restituiu ao Tesouro Nacional os recursos com origem no FEFC não utilizados.

Em não o fazendo, mesmo após intimado a tanto, incorre em irregularidade
que compromete a confiabilidade das contas. Nesse sentido:

EMENTA - EMENTA - ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADA
ESTADUAL - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406 - CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFIC
NCIA. CONTAS QUE NÃO CORREPONDEM A REALIZAÇÃO EFETIVA DE GASTOS -
VIOLAÇÃO DA FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS -- CONTAS DESAPROVADAS.

Irregularidades: a) não recolhimento das sobras de campanha. b) omissões de despesas na
contas que constam da base de dados da Justiça Eleitoral que representam mais de 10%
do total das despesas declaradas; e) contratação de despesas antes da entrega da segunda
parcial e contas e nela não declaradas.

(TRE-PR, Prestação de Contas nº 167387, Acórdão de , Relator(a) Des. Lourival Pedro
Chemim, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/08/2015)

RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. ELEIÇÕES
2020.MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
ESSENCIAIS. EXTRATOS BANCÁRIOS DEFINITIVOS. DIVERGÊNCIA NAS
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS. NÃO RECOLHIMENTO DAS SOBRAS
DE CAMPANHA ORIUNDAS DO FEFC. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL E
FINANCEIRA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TRE-AL, Recurso Eleitoral nº 0600647282020, Acórdão, Relator(a) Des. Silvana Lessa
Omena, Publicação: DJE - DJE, Tomo 32, Data 21/02/2022, Página 28/31)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. NÃO RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA AO
DIRETÓRIO PARTIDÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 50, §§1º E 2º DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A INTEGRALIDADE DAS CONTAS,
HAJA VISTA O VALOR ENVOLVIDO E O TOTAL DE RECEITAS ARRECADADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. As contas foram desaprovadas, com fundamento no não recolhimento da quantia de R$
397,10, relativa à sobra de campanha. Trata–se de irregularidade que compromete sua
integralidade, considerando o alto valor envolvido, em comparação com o total das receitas
arrecadadas pelo candidato (R$ 502,00), equivalente, em porcentagem, à 79,10%.

2. Em tais hipóteses, não são aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, conforme precedentes deste e de outros Regionais, bem como do Tribunal
Superior Eleitoral. 3. Por fim, em que pese a alegação de que o prestador não teria se
apropriado da quantia, não houve a juntada de documento hábil para corroborar o aduzido.
Num. 43684479 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421024702600000042644995
Número do documento: 23081421024702600000042644995
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:05

4. Desprovimento do recurso.

(TRE-RJ, RECURSO ELEITORAL nº 060078494, Acórdão, Relator(a) Des. Joao Ziraldo
Maia, Publicação: DJE - DJE, Tomo 51, Data 24/02/2022)

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS. PREFEITO E
VICE-PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR. CONHECIDA A
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM O RECURSO. AFASTADA A NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA A
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO.
DOADORES COM CPF INVÁLIDO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. SOBRA DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO DEVE SER DESTINADA À CONTA ESPECÍFICA DA AGREMIAÇÃO.
GASTOS IRREGULARES COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO
E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). CHEQUES
EMITIDOS SEM OBSERV NCIA DO ART. 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/19.
CHEQUES SACADOS NA ¿BOCA DO CAIXA¿. PAGAMENTO DE DESPESA COM MILIT
NCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA SEM A IDENTIFICAÇÃO DA CONTRAPARTE. NOTAS
FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA INDIVIDUAL E PAGAS À PESSOA DIVERSA.
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REALIZADO A TERCEIROS.
CONTRATO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO EM LIBRAS. CHEQUES COMPENSADOS
POR TERCEIROS EM DESPESA COM PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM. NÃO
APRESENTADOS OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DO ART. 53 DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.607/19. IRREGULARIDADES EM PERCENTUAL E VALOR NOMINAL
SUPERIORES AO UTILIZADO PARA APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MANTIDA A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. REDUÇÃO DO VALOR A SER RECOLHIDO AO
TESOURO NACIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Insurgência contra sentença que desaprovou prestação de contas de candidatos aos
cargos de prefeito e vice-prefeito, relativas às eleições de 2020, forte no art. 74, inc. III, da
Resolução TSE n. 23.607/19, em virtude de recebimento de recursos provenientes de
origem não identificada; não recolhimento de sobras financeiras de campanha; gastos
irregulares com recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); e ausência de documentos obrigatórios elencados no
art. 53 da Resolução TSE n. 23.607/19. Determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

2. Matéria preliminar. 2.1. Conhecida a documentação apresentada com o recurso, seguindo
a orientação firmada nesta Corte, sobretudo porque seu exame independe de novo parecer
técnico. 2.2. Afastada a nulidade por cerceamento de defesa por ausência de intimação. O
Parecer Conclusivo não inovou em relação ao Exame Preliminar das Contas, que já
apontava as irregularidades descritas e sobre o qual o recorrente foi devidamente intimado,
incidindo no caso o § 4º do art. 69 da Resolução TSE n. 23.607/19, que dispõe ser
obrigatória a intimação do prestador apenas se houver o apontamento de existência de
falha nova. 2.3. Rejeitada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
Exposição concisa dos fundamentos jurídicos adotados para formar a convicção do
magistrado. Sentença acolheu o parecer conclusivo, constando do laudo técnico toda a
fundamentação fática e jurídica que integra a decisão.

3. Utilização de recursos financeiros provenientes de doações com informação de número
de inscrição inválida no CPF dos doadores (pessoa física), circunstância que configura
recursos de origem não identificada. Recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32
da Resolução TSE n 23.607/19.
Num. 43684479 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421024702600000042644995
Número do documento: 23081421024702600000042644995
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:05

4. Ausência de recolhimento de sobras financeiras de campanha, provenientes do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o que deveria ter
sido providenciado conforme o disposto no art. 50, §§ 3º e 5º da Resolução TSE n.
23.607/19. Correção de erro material da sentença para determinar que a sobra de recursos
do Fundo Partidário seja destinada à conta específica da agremiação.

5. Gastos irregulares com recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC). 5.1. Cheques emitidos sem observância do art. 38
da Resolução TSE n. 23.607/19, impossibilidade de verificação da contraparte das
despesas realizadas com recursos públicos. Os cheques sacados na ¿boca do caixa¿
inviabilizam o sistema instituído pela Justiça Eleitoral para conferir transparência e
publicidade às receitas e gastos de campanha. Não tendo transitado pelo sistema financeiro
nacional os recursos públicos, restou prejudicado o rastreamento para verificação se os
destinatários dos pagamentos de fato pertenceram à relação que originou o gasto de
campanha, além de outros controles públicos como é o caso da Receita Federal e do
COAF. Correta a determinação para o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/19. 5.2. Pagamento de despesa com
militância e mobilização de rua sem a identificação da contraparte. Parte do serviço de
militância foi comprovado por meio da transferência dos recursos para os respectivos cabos
eleitorais. 5.3. Emitidas notas fiscais por empresa individual, mas pagamento à pessoa
diversa. Juntada certidão de casamento do fornecedor com a beneficiária dos recursos,
comprovando as verbas de campanha foram destinadas ao pagamento do fornecedor em
questão, devendo ser reformada a sentença para afastar a determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional da correspondente quantia. 5.4. Pagamento de serviços de
contabilidade realizado a terceiros. Considerando a identidade de sobrenomes entre o
contador e a beneficiária do pagamento, restou comprovado que o recurso foi destinado ao
contador da campanha, valor que deve ser subtraído do montante a ser recolhido ao
Tesouro Nacional. 5.5. Juntada cópia do contrato de serviço de tradução em libras. Afastada
a irregularidade. 5.6. Apontada a ausência de contrato e existência de cheques
compensados por terceiros em relação à despesa com publicidade com carro de som. Ainda
que apresentado o contrato com o fornecedor, permanece a irregularidade, diante da
existência dos cheques pagos a terceiros.

6. Não apresentados os documentos obrigatórios elencados no art. 53 da Resolução TSE n.
23.607/19. A ausência de documentos obrigatórios que comprovam a regularidade dos
gastos feitos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
além de ser grave, configura aplicação irregular de recursos públicos. Aplicação do art. 79, §
1º, da mesma resolução.

7. As irregularidades remanescentes, além de envolverem a indevida utilização de recursos
públicos, representam 24,52% das receitas declaradas, percentual superior ao utilizado
(10%) pela Justiça Eleitoral, bem como correspondem a valor nominal superior ao limite (R$
1.064,10) aplicado como critério para aprovação com ressalvas. Mantida a desaprovação
das contas. Redução do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

8. Parcial provimento.

(TRE-RS, Recurso Eleitoral nº 060053693, Acórdão, Relator(a) Des. DES. FEDERAL LUÍS
ALBERTO D`AZEVEDO AURVALLE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data
11/05/2022)

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 1.777,55 (mil, setecentos e
setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, devidamente
Num. 43684479 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421024702600000042644995
Número do documento: 23081421024702600000042644995
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:05

atualizado na forma do art. 39, III, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante GRU, no
prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.

4) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens “1”
(30,86%), “2” (3,44%) e “3” (13,71%) revestem-se de gravidade suficiente para macular a
confiabilidade e transparência das contas de campanha, a desaprovação é medida que se
impõe.

Dado que, em conjunto, atingem 48,01% do total de recursos movimentados
na campanha, não há como se aplicar ao caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Ainda, considerando o contido nos itens “1” , “2” e “3” do presente Voto,
incumbe determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$
6.223,10 (seis mil, duzentos e vinte e três reais e dez centavos) no prazo de 5 dias do
trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação para tanto, incidindo
sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa Selic a partir das
respectivas datas de aplicação irregular das verbas do FEFC, na forma dos arts. 79, §§ 1º
e 2º, e 32, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I e III, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância aos
art.s 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas, relativas às eleições de
2022, apresentadas por JARDEL FERNANDO FREITAS, candidato ao cargo de
Deputado Estadual pelo PSB, com determinação de restituição da quantia de R$ 6.223,10
(seis mil, duzentos e vinte e três reais e dez centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de
5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da
fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do art. 39, I e III, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
Num. 43684479 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421024702600000042644995
Número do documento: 23081421024702600000042644995
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:05

23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603598-88.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JARDEL FERNANDO FREITAS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: JARDEL FERNANDO FREITAS - Advogados do REQUERENTE: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43684479 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421024702600000042644995
Número do documento: 23081421024702600000042644995
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:05